Tribunal: TJSP
Processo: 1018806-90.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais- Sentença de improcedência – Conta da autora mantida junto à apelada bloqueada por suspeita de fraude – Inexistência de qualquer ilegalidade – Apelada que recebeu comunicação de outra instituição de pagamento e investigação interna notou que as transações de pix e pagamento de boletos se encontravam suspeitas –

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais- Sentença de improcedência – Conta da autora mantida junto à apelada bloqueada por suspeita de fraude – Inexistência de qualquer ilegalidade – Apelada que recebeu comunicação de outra instituição de pagamento e investigação interna notou que as transações de pix e pagamento de boletos se encontravam suspeitas – Notificação para apelante sobre o bloqueio e necessidade de apresentação de documentos – Apelante que não atendeu a contento o solicitado - Ilegalidade ou Abusividade não demonstrados – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.